Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707750-54.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: A. K. L. R., L. M. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: EMELY STEFANY LOPES LANDIM D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pela ré BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a sentença (ID 64160131) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação ajuizada pelos ora apelados, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Na origem, narram os autos que os autores são infantes (11 anos e 9 anos – ID 64160011 e 64160012) e recebem benefício previdenciário de pensão por morte no valor de R$ 1.218,00 (um mil duzentos e dezoito reais), em conta bancária de titularidade de sua genitora e representante legal. Afirmam que sua genitora contratou empréstimos junto à instituição financeira ré, que vinham sendo pagos normalmente por meio de seu salário. No entanto, a representante dos autores perdeu o vínculo empregatício, e a ré passou a realizar descontos em sua conta corrente. Ocorre que os valores ali encontrados são de titularidade dos autores e configuram verba alimentar, porquanto se trata do benefício mencionado. Nesse contexto, ajuizaram a presente ação, buscando a cessação dos descontos, bem como a devolução em dobro dos valores já debitados e o pagamento de indenização por danos morais. Decorrida a marcha processual, o juízo de origem asseverou que restou demonstrado que o valor recebido na conta de titularidade da genitora dos autores configura pensão por morte dos menores, sendo ato ilícito o desconto de valores relativos à dívida contraída por terceiro. Assim, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a se abster de efetuar quaisquer descontos no importe pago pelo INSS aos autores, ainda que depositados em conta bancária da genitora, bem como a devolver o valor remanescente de R$ 928,90 (novecentos e vinte e oito reais e noventa centavos), corrigido monetariamente e com juros de mora, desde a data do desconto. Na ocasião, a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como o de devolução em dobro. Em razão da sucumbência recíproca, condenou autores e ré ao pagamento de 50%, cada, das custas e honorários de advogado fixados em 10% do valor da causa, observada a justiça gratuita dos autores. Em suas razões recursais (ID 64160135), o Banco apelante alega que a Resolução BACEN n. 4.790/2020, que permitiu que os devedores possam promover o cancelamento dos débitos comuns descontados em conta corrente, só foi publicada em 30 de março de 2020, não podendo ser aplicada a contratos com autorizações fornecidas antes da entrada em vigor. Ressalta o princípio da irretroatividade como garantia constitucional. Aduz que inexistem, no contrato celebrado entre as partes, cláusulas exorbitantes, devendo ser observada a liberdade de contratar e o princípio da força obrigatória dos contratos. Opõe-se à devolução de parcelas descontadas após o cancelamento de autorização de descontos em sua conta corrente, pela irretroatividade da resolução supracitada. Impugna os honorários de sucumbência fixados com base no valor da causa, ao argumento de que se trata de valor elevado, devendo serem fixados por equidade. É o relatório. Tendo em vista a ausência de impugnação às razões lançadas na sentença recorrida, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente violação ao princípio da dialeticidade, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora